Tribunal: TJDFT
Processo: 0006276-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR FORÇA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório permite concluir de forma segura que o acusado foi o autor da subtração dos bens descritos na denúncia, devendo ser mantida a condenação. A perícia constatou que o autor do furto adentrou a residência da vítima após pular o portão e arrombar o trinco da janela, sendo que, no interior da residência, foi localizado um fragmento de impressão digital do réu em um objeto deixado no local, sem que exista qualquer justificativa para que o acusado ali estivesse, mostrando-se, portanto, inconteste a autoria do crime.
2. Presentes mais de uma qualificadora no delito, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. O quantum de exasperação da pena pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e teve avaliadas desfavoravelmente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, diante da condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada), utilizar a qualificadora relacionada à escalada para valorar negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão de cada uma das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas (antecedentes e circunstâncias do crime), de modo a reduzir as reprimendas aplicadas ao réu de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.